Tribunal: STF
Processo: Rcl 69539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JACQUELINE FERREIRA LEITE, JEAN CARLOS SILVA GAMA, JOELMA SOUZA SANTOS, JORGEAN SEBASTIÃO RODRIGUES e KAIO VENÍCIUS PINHO MORAES, contra  decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, nos autos do processo n. 0171463-43.2015.8.06.0001, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela interposta pelos Recorrentes contra o Município de Fortaleza, com fito de garantir a nomeação e posse dos candidatos no cargo de Guarda Municipal de Fortaleza, após concluírem com êxito todas as fases do concurso, obtendo classificação dentre do número de vagas previsto no Edital, encontrando-se na condição de sub judice” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo de origem proferiu sentença, às fls. 396/400 julgando procedente a ação” e em sede recursal, “o Egrégio TJCE (...) deu provimento a apelação interposta pelo Município de Fortaleza, reformando a sentença, com base em fundamentação completamente genérica, sem analisar os argumentos mais relevantes suscitados pelos Recorrentes, os quais poderiam infirmar a decisão dos julgadores” (fl. 4, e-doc. 1).



    Após, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. 



    A parte reclamante “interpôs Recurso Extraordinário, alegando ofensa ao art. 93, IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição Federal de 1988, por negativa de prestação jurisdicional, bem como a ofensa ao art. 5º, caput, da CF/88 (violação à isonomia) e ao art. 37, caput, da CF/88 (violação ao princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade) e aos princípios constitucionais da boa-fé e da confiança legítima que regem a Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Em seguida, “o Vice-presidente do TJCE negou seguimento ao RE quanto ao art. 93, inciso IX, da CF/88, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC e no tema 339 do STF, razão pela qual foi interposto agravo interno pelo Reclamante, este último negado provimento”, nos seguintes termos (e-doc. 11):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. TESE 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, STF. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIADA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA AREFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 581-585 do Processo n. 0171463-43.2015.8.06.0001, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 505-523 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi arguida violação aos arts. 5º, caput, 37, caput, e 93, IX, da CF/1988; (ii) aplica-se a Tese 339 da Repercussão Geral quanto ao art. 93, IX, da CF/1988; (iii) os arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/1988 não foramprequestionados (enunciados 282 e 356 da Súmula do c. STF). 2. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para a reforma do decisório impugnado na parte alusiva à negativa de seguimento recursal. 3. O aresto objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça (fls. 460-467 e 491-496 do Processo n. 0171463-43.2015.8.06.0001), deixou patente ser inviável determinar a nomeação e posse dos autores nos cargos pretendidos, tendo em vista afigurar-se oportuna apenas a reserva de vaga em favor daqueles para, caso confirmada a procedência do Mandado de Segurança n. 0917470-86.2014.8.06.0001 por sentença transitada em julgada, efetivarem-se tais providências. 4. Mister ressaltar que, para os fins da Tese 339 da Repercussão Geral e do art. 93, IX, da CF/1988, o c. STF considera idôneo o aresto possuir motivação suficiente, ainda que concisa, sem apreciar os argumentos suscitados pelas partes e as provas existentes nos autos, não precisando nem mesmo que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Assim, despiciendo repisar a alegada nulidade do provimento judicial recorrido, por supostamente não haver analisado importantes questões dos autos, devendo essa matéria ser discutida em sede de recurso especial, a isso não se prestando a via extraordinária. 6. Vejam-se os seguintes arestos do Órgão Especial deste e. TJCE: Agravo Interno Criminal 1034091-60.2000.8.06.0001/50001, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 27/07/2023, data da publicação: 27/07/2023; Agravo Interno Criminal 0162785-97.2019.8.06.0001/50000, Rel. Desembargador(a) VICEPRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 18/05/2023, data da publicação: 19/05/2023; Agravo Interno Criminal 0544931-69.2012.8.06.0001/50000, Rel. Desembargador(a) VICE PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 08/12/2022, data da publicação: 08/12/2022; Agravo Interno Cível 0140295-52.2017.8.06.0001/50001, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 20/07/2023, data da publicação: 20/07/2023; Agravo Interno Cível 0183951-25.2018.8.06.0001/50003, Rel. Desembargador(a) VICEPRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 29/06/2023, data da publicação: 30/06/2023; Agravo Interno Criminal 0065122-90.2015.8.06.0001/50001, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 29/06/2023, data da publicação: 30/06/2023; Agravo Interno Criminal 0050922-48.2021.8.06.0137/50000, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 29/06/2023, data da publicação: 30/06/2023; dentre outros. 7. Advirta-se que a Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pelas partes, haja vista os óbices impostos pelos enunciados 279 da Súmula do c. STF e 7 da Súmula do c. STJ. 8. De outro modo, afigura-se consentânea a decisão monocrática adversada ao negar seguimento a súplica excepcional pela incidência de tema repetitivo ou de repercussão geral. 9. Os arts. 1.030, I e II, e 1.040, I e II, do CPC autorizam a Vice-Presidência, com foros de definitividade, a empreender juízo de valor quanto à aplicação dos precedentes vinculantes, a partir do panorama fático-probatório contido no acórdão recorrido. Essa orientação foi firmada desde a vigência do CPC/1973, mantida em relação ao CPC/2015, se não veja-se: (STJ) AgInt no AREsp n. 2.014.464/SP, AgInt no AREsp n. 677.609/SP, AgInt no AREsp n. 914.643/SP, AgInt no AREsp n. 1.533.942/SP e AgRg na MC n. 23.595/RJ). (STF) Rcl 49.759 AgR e Rcl 49.810 AgR. 10. Agravo interno conhecido e desprovido”.



    Argumenta o reclamante que “a usurpação de competência exclusiva do STF materializou-se quando o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça examinou matéria cuja análise é uma atribuição do primeiro. Perceba-se que o Douto Vice-Presidente do TJCE claramente analisou o próprio mérito do recurso extraordinário ao entender que o arresto recorrido possuía fundamentação ‘suficiente’” (fl. 8, 9, e-doc. 1).



    Requer o provimento da presente reclamação para que cassado o acórdão reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    No caso, os reclamantes alegam ofensa a normas constitucionais. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário, teria, a autoridade reclamada, violado o art. 93, IX, (fundamentação das decisões judiciais), o art. 5º, caput, (violação à isonomia) e o art. 37, caput, (violação ao princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade), todos da Constituição da República de 1988.



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de provimento ao agravo interposto fundamentou-se na ausência de pressupostos recursais.



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    7. Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    8. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente